Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724500-90.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO GUERRA MARTINI, LARISSA GUERRA MARTINI, EDU CRISTOVAO MARTINI EMBARGADO: FREDERICO ROMANINI DE ABRANCHES VIOTTI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04/11/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR